Tribunal: STF
Processo: MS 39658
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Flavia Areco contra conjunto de decisões do Tribunal de Contas da União que determinaram ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo - Cremesp o desligamento da impetrante da sua função de delegada regional da Delegacia Regional de São José dos Campos, em virtude de parentesco com Conselheira que exerce suas atividades em Delegacia Regional da Capital.



    A impetrante sustenta que a decisão do TCU viola a autonomia administrativa do Conselho profissional, indicando, em seu favor, o MS 36.899/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.



    Alega, ainda, que “a função de delegado regional exercida pela impetrante é meramente honorífica, inexistente qualquer remuneração em contrapartida ao desempenho da atividade pública de apoio”. 



    Afirma a natureza política das atribuições do delegado regional e narra que o procedimento de sua indicação foi ritualizado, descentralizado e coletivo, a afastar eventual influência decisiva da Conselheira eleita e cunhada da impetrante. Reitera, ao fim, a ausência de projeção funcional ou subordinação com a Conselheira, Dr. Eliane Aboud, e desta com o Conselheiro, Dr. Daniel Kishi, que indicou a impetrante para o cargo.



    Eis a síntese da argumentação:



    “46. Em resumo do quanto arrazoado neste extenso quadrante, presentes a (i) qualidade de agente honorífica para o exercício de função notadamente política; (ii) o processo descentralizado, ritualizado e coletivo da sua indicação, aprovação e nomeação como delegada regional, inexistente competência decisória de conselheira isoladamente considerada; (iii) a indicação feita por conselheiro que não guarda nenhuma relação funcional de ascendência hierárquica ou subordinação com a Dra. Eliane Aboud nem entre ela e a impetrante Dra. Flávia Areco; (iv) o exercício, pela impetrante, da função de delegada na Delegacia Regional de São José dos Campos, distante e sem conexão funcional com a Delegacia Metropolitana da Zona Oeste, onde a Dra. Eliane Aboud exerce seu cargo de conselheira; não paira sobre a impetrante nenhum óbice para o exercício da função de delegada regional, sendo injurídico, por violação à Súmula Vinculante 13 deste STF, o acórdão do TCU que determinou o seu desligamento da mencionada função por suposto nepotismo.” (documento eletrônico 1, p. 24)



    Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos dos acórdãos n. 1.215/2023 e n. 399/2024 do TCU, de forma a permitir a permanência da impetrante, enquanto designada, na sua função de delegada na Delegacia Regional de São José dos Campos do CREMESP, ao tempo do processamento e julgamento definitivo este writ. 



    E, no mérito, postula a concessão da segurança para anular os acórdãos do TCU, garantindo-se o direito de exercer sua função de delegada na Delegacia Regional de São José dos Campos do CREMESP enquanto assim designada.



    O Tribunal de Contas da União manifestou-se nos autos no sentido da denegação da segurança, nos termos de parecer com a seguinte ementa:



    EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Flávia Areco com o objetivo de obter a anulação dos Acórdãos ns. 1.215/2023 e 399/2024, ambos prolatados pelo Plenário do Tribunal de Contas da União. 



    1. Legalidade e legitimidade dos Acórdãos ns. 1.215/2023 e 399/2024, ambos prolatados pelo Plenário do Tribunal de Contas da União. 



    2. O nepotismo, à luz dos princípios da moralidade, impessoalidade e igualdade, caracteriza-se pela capacidade de parente influenciar, ainda que indiretamente, na nomeação de outro parente no âmbito do mesmo órgão ou entidade do setor público. Não há relevância se o parente nomeado posteriormente detém competência profissional, suficiente ou acima da média. 



    3. O fato de a designação ter sido promovida para cargo de natureza honorífica não descaracteriza o nepotismo, haja vista que a Corte de Contas já apreciou indicação para cargo desta natureza por meio do Acórdão n. 1.893/2021 – Plenário; além disso a Delegada Regional Flavia Areco recebeu 13 auxílios representação no valor individual de R$ 523,00, em agosto/2022, totalizando 6.799,00, e 11 auxílios representação em setembro/2022, totalizando R$ 5.753,00, conforme pesquisa no site do conselho. 



    4. Inexistência de violação, por parte do TCU, da Súmula Vinculante n. 13, do STF. Com efeito, nos termos de afirmação exarada pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli no âmbito do MS 31.697, a Súmula Vinculante n. 13 não esgota as possibilidades de nepotismo no âmbito da Administração Pública. Inexistência de violação ao MS 36.899/DF eis que por meio deste o STF sequer examinou a prática de nepotismo. 



    5. Parecer pelo indeferimento da medida liminar requerida, e, no mérito, pela denegação da segurança. 



    6. Proposta de encaminhamento de cópia deste Parecer ao órgão solicitante. (doc. 29)



    A impetrante reiterou seu requerimento de medida liminar (doc. 33).



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, opinou pela denegação da segurança. Eis a ementa do opinativo:



    Mandado de segurança. Nomeação para cargo de agente honorífico no CREMESP. Tribunal de Contas da União. Configuração de ato de nepotismo. Conselheira que é cunhada da delegada regional nomeada. Alegada violação à autonomia administrativa da autarquia profissional e injurídico alcance à Súmula Vinculante n. 13 dessa Suprema Corte. 



    1. Não obstante o cargo de agente honorífico não constar, de forma expressa, na proibição contida no verbete Sumular n. 13 do STF, que cita apenas cargos em comissão, de confiança ou função gratificada na administração pública direta ou indireta, é certo que a Suprema Corte já reconheceu que “a redação do enunciado da Súmula Vinculante nº 13 não pretendeu esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, uma vez que a tese constitucional nele consagrada consiste na proposição de que essa irregularidade decorre diretamente do caput do art. 37 da Constituição Federal, independentemente da edição de lei formal sobre o tema” (Rcl 15451 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 27-02-2014, publicado em 03-04-2014). 



    2. Além disso, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.429/92, o agente honorífico se trata de um agente público para todos os efeitos de legais, de modo que sua nomeação pode sim configurar a prática de nepotismo, sobretudo quando o exercício do cargo não é feito a título gratuito, como no caso. 



    3. O fato de a delegada regional beneficiada do ato de nepotismo não ter sido nomeada diretamente por seu parente em nada afasta a irregularidade da prática, sobretudo no caso em questão, em que sua cunhada participou do ato de homologação de sua indicação para o cargo. 



    4. Se o próprio Conselho profissional passou a exigir declaração sobre inexistência de vínculo familiar com conselheiro antes da nomeação para os cargos de delegados regionais, é mais um argumento que corrobora a decisão da Corte de Contas acerca da prática de nepotismo. 



    5. Pela denegação da segurança. (doc. 35)



    É relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com amparo em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 205 do Regimento Interno desta Suprema Corte.



    Como relatado, a impetrante busca desconstituir acórdãos do TCU que, em procedimento de denúncia, determinaram ao Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo a adoção de providências para o seu desligamento do cargo de delegada regional da Delegacia de São José dos Campos, em virtude da caracterização de nepotismo.



    A impetrante sustenta que as decisões violaram direito líquido certo e questiona a configuração de nepotismo no caso vertente, tendo como argumentos centrais: a suposta autonomia administrativa do Cremesp, a a alegada natureza honorífica e política do vínculo firmado com o Conselho (e, como consequência, a inaplicabilidade da Súmula Vinculante n. 13 à hipótese narrada), o procedimento adotado para sua nomeação e a ausência de subordinação direta entre ela e a conselheira com parentesco.



    Os argumentos, todavia, são incapazes de infirmar os fundamentos adotados no ato tido como coator, inexistindo lesão a direito líquido e certo da impetrante.



    De início, destaco que as hipóteses descritas na Súmula Vinculante n. 13 não esgotam todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, como já decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    EMENTA Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 13. Caráter preventivo. Impossibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Ausência de indicação de qualquer ato concreto passível de confronto com o enunciado vinculante do STF que possibilite a formação de um juízo de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma. 3. A redação do enunciado da Súmula Vinculante nº 13 não pretendeu esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, uma vez que a tese constitucional nele consagrada consiste na proposição de que essa irregularidade decorre diretamente do caput do art. 37 da Constituição Federal, independentemente da edição de lei formal sobre o tema. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 15451 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 3/4/2014)



    A Primeira Turma desta Suprema Corte também decidiu em idêntico sentido, afirmando que nem mesmo a edição de atos regulamentares pela autoridade administrativa retira a possibilidade de, em cada caso concreto, proceder-se a avaliação de ofensa à imparcialidade no exercício da função pública, com fundamento direto no art. 37, caput, da Constituição da República:



    EMENTA Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Competência reconhecida para fiscalizar os princípios que regem a Administração Pública, consagrados no art. 37, caput, da Constituição Federal. Cessão de servidor público. Ausência dos pressupostos legais objetivos. Prevalência de interesse público sobre o privado. Impropriedade do debate. Impossibilidade de dilação probatória. Segurança indeferida. 1. Competência do Conselho Nacional do Ministério Público para promover a fiscalização dos princípios constitucionais da Administração Pública, consagrados no art. 37, caput, da Constituição Federal, entre eles o princípio da moralidade, que rege a vedação ao nepotismo. 2. É inexequível a precisão dos interesses públicos e privados envolvidos, ressalvando-se, ademais, a obrigatoriedade de o Poder Público pautar seus atos pelo respeito aos princípios da administração pública, em especial, no caso dos autos, aos da legalidade e da impessoalidade (art. 37, caput, da CF/88). 3. A edição de atos regulamentares ou vinculantes por autoridade competente para a orientação da atuação dos demais órgãos ou entidades a ela vinculados quanto à configuração do nepotismo não retira a possibilidade de, em cada caso concreto, proceder-se à avaliação das circunstâncias à luz do art. 37, caput, da CF/88. 4. Segurança indeferida. (MS 31697, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2/4/2014)



    Como bem pontuado no voto do Relator, o eminente Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante n. 13, não pretendeu esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública: 



    Ao editar a Súmula Vinculante nº 13, a Corte não pretendeu esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, dada a impossibilidade de se preverem e de se inserirem, na redação do enunciado, todas as molduras fático-jurídicas reveladas na pluralidade de entes da Federação (União, estados, Distrito Federal, territórios e municípios) e das esferas de Poder (Executivo, Legislativo e Judiciário), com as peculiaridades de organização em cada caso. (MS 31697, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 2/4/2014, p. 9 do voto)



    Com efeito, entre os julgados que ampararam a Súmula Vinculante n. 13, extrai-se o Recurso Extraordinário n. 579951, da relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, em que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a vedação ao nepotismo independe da edição de lei formal para coibi-la. 



    Discutia-se, no caso concreto, a nomeação de irmãos de vereador e de Vice-Prefeito do Município de Água Nova/RN para exercerem, respectivamente, os cargos em comissão de Secretário Municipal de Saúde e de motorista. Esta Suprema Corte reafirmou, então, que a proibição de contratar parentes deriva do próprio Texto Constitucional.



    Transcrevo, a propósito, a ementa do julgado:



    EMENTA: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE. 



    I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. 



    II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática. 



    III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. 



    IV - Precedentes. 



    V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão. (RE 579951/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 24/10/2008)



    É precisamente por derivar da própria Constituição da República que a vedação ao nepotismo não se restringe às hipóteses explicitamente descritas no verbete da Súmula Vinculante precitada.



    Portanto, desde já, é necessário afastar o argumento de que as decisões do TCU teriam conferido injurídico alcance à Súmula Vinculante n. 13, pois há elementos suficientes na fundamentação adotada pelo órgão para demonstrar a efetiva caracterização de nepotismo, com amparo no próprio Texto Constitucional.



    Para além disso, os acórdãos do TCU fundamentaram-se não apenas na Súmula Vinculante, como no Decreto Federal n. 7.203/2010, que também densifica, em especial no seu artigo 3º, a vedação ao nepotismo. No art. 6º, o ato normativo determina a necessidade de apuração específica dos casos em que haja indícios de influência dos agentes públicos na nomeação, designação ou contratação de familiares em hipóteses não previstas no Decreto, aqui incluindo-se, portanto, de forma ampla, qualquer espécie de vínculo entretido pelo familiar.



    Os julgados do TCU, calcados em interpretação razoável da legislação, expõem a compreensão de que a relação de parentesco no caso dos autos caracterizou irregularidade a ser corrigida, sendo inviável acolher a leitura restritiva sugerida pela impetrante para cassar as decisões do órgão.



    Aliás, o próprio Conselho Regional de Medicina aderiu à interpretação no sentido da configuração de nepotismo na hipótese descrita tanto que alterou o art. 11 da Resolução n. 198/2008, de 2/12/2008, para exigir dos delegados regionais declaração de ausência de vínculo familiar com conselheiro ou ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no Cremesp. E não se constata inconstitucionalidade ou ilegalidade na interpretação colhida.



    A alegada natureza honorífica do cargo também não socorre à impetrante. 



    De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, agentes honoríficos “se ligam ao Estado, sem vínculo profissional, em razão da qualidade de cidadãos, mas, diversamente dos anteriores [políticos], não ocupam cargos políticos próprios da condução suprema da vida das entidades governamentais”. Como pontua o autor, podem ser designados para compor comissões técnicas em razão de sua presumida elevada reputação e conhecimentos em certas matérias (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 35. Ed. São Paulo: Malheiros, 2021, p. 205).



    Em primeiro lugar, o fato de não constar a figura do agente honorífico na Súmula Vinculante n. 13 não impede a configuração concreta de nepotismo, como já exposto acima. A forma diferenciada de designação da aludida função pública lato sensu não obsta que haja ofensa ao Texto Constitucional em determinado caso, sobretudo à luz da legislação aplicável e das atribuições do agente. 



    Em segundo, o cargo de delegado do Conselho Regional de Medicina, ainda que exercido sem contraprestação direta, contempla prestígio funcional, pagamento de indenizações, diárias e, no que mais importa ao caso, o exercício técnico de poder de polícia sobre diversos profissionais médicos.



    Com efeito, ao contrário do que sustenta a impetrante na inicial, extrai-se das Resoluções do órgão que compete aos delegados exercer uma série de atribuições relacionadas ao poder de polícia sobre a atividade profissional médica. Cito, por exemplo, o art. 7º, da Resolução Cremesp n. 189/2008 que dispõe competir às Delegacias: “proceder à fiscalização do exercício da profissão de médico”; “divulgar e cumprir as deliberações e determinações do Cremesp e toda a legislação pertinente”; e “assegurar aos médicos e à comunidade o pleno cumprimento das normas éticas”, entre outras tarefas.



    Constam no art. 18 do mesmo ato normativo as seguintes atribuições dos delegados:



    Artigo 18: São atribuições dos Delegados na área de sua circunscrição:



    a) divulgar a Lei 3.268/57, o Decreto nº. 44.045/58 e o Código de Ética Médica;



    b) divulgar e cumprir as deliberações e determinações do CREMESP e toda legislação pertinente;



    c) superintender as atividades administrativas da Delegacia;



    d) representar a Delegacia do CREMESP nos eventos afins, na ausência do Conselheiro Regional;



    e) comparecer às reuniões periódicas do CREMESP, quando convocados;



    f) comparecer à Delegacia em horários pré-determinados para audiências e despachos;



    g) presidir as Sessões Solenes de entrega de carteiras profissionais, na ausência do Conselheiro Regional;



    h) mediar os conflitos de natureza ética na sua circunscrição;



    i) receber e analisar assuntos relativos ao exercício profissional, resolvendo-os na própria Delegacia quando possível, ou encaminhando-os ao Conselheiro Regional. Para este fim, poderá convocar para audiências em sindicâncias, todas as pessoas envolvidas nas questões apresentadas, praticando todos os atos e diligências necessárias para a apuração dos fatos e obtenção de provas para que possa instruir o parecer inicial;



    j) agir em colaboração com as entidades de classe, escolas ou faculdades de medicina;



    k) solicitar à Diretoria do CREMESP prévia autorização para realizar diligências e viagens decorrentes de suas atividades, acompanhada de informações como local, distância, forma de locomoção e se haverá necessidade de pernoite;



    l) o parecer inicial das sindicâncias lavrados por Delegados e subscritos pelo Conselheiro Regional serão apreciados "ad-referendum" do Plenário do CREMESP;



    m) resguardar o sigilo das sindicâncias e processos, bem como das partes envolvidas;



    n) assinar todas as correspondências a serem encaminhadas à sede do CREMESP;



    o) fazer cumprir as normas do CREMESP quanto ao suprimento de fundos para as Delegacias;



    p) realizar reuniões e curso de capacitação para Comissões de Ética Médica da circunscrição;



    q) práticas de atos e decisões administrativas;



    r) na circunscrição onde houver faculdade de medicina, o Delegado indicado, deverá concentrar suas ações de forma especial na formação dos acadêmicos e residentes, através de aulas, cursos, julgamentos simulados e outros procedimentos que possam influenciar positivamente na formação ética dos alunos.



    Em vista dessas importantes atribuições, com caráter técnico e fiscalizatório, destacadas inclusive pela própria impetrante perante o TCU (doc. 12, p. 7), descabe argumentar que o exercício do cargo estaria imune à apuração de possível nepotismo ou à observância de regras de imparcialidade para sua designação. 



    Nesse sentido, também é inviável invocar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativa à não configuração de nepotismo em nomeações para cargos políticos. Não se trata, aqui, de cargo político. 



    Como aponta Celso Antônio Bandeira de Mello, agentes políticos são os titulares dos “cargos estruturais à organização política do país”, que constituem os formadores da vontade superior do Estado. O que os qualifica para o exercício das correspondentes funções “não é a habilitação profissional, a aptidão técnica, mas a qualidade de cidadãos, membros da civitas e, por isto, candidatos possíveis à condução dos destinos da Sociedade” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 35. Ed. São Paulo: Malheiros, 2021, p. 205).



    Conforme exposto, do exame do rol de atribuições dos delegados, não é possível conferir aos cargos por eles exercidos natureza estritamente política, muito menos para excluir a caracterização de nepotismo com amparo na jurisprudência desta Suprema Corte sobre nomeação para cargos políticos, que é restritiva e se fundou historicamente, na ideia de fidúcia e de livre nomeação de agentes políticos, por serem titulares de um munus governamental decorrente da Constituição Federal, elementos não presentes na hipótese dos autos.



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal nessa matéria orientou-se para afastar a aplicação da Súmula Vinculante n. 13 aos cargos de natureza política e, mesmo nesses casos, esta Suprema Corte segue excepcionando as hipóteses de nepotismo cruzado, fraude à lei ou inequívoca falta de razoabilidade da indicação, por manifesta ausência de qualificação técnica ou idoneidade moral do nomeado (Rcl 19010/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/10/2020; Rcl 22339 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Redator para Acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21/3/2019).



    Quanto à alegada descentralização do procedimento de nomeação da impetrante, os dados trazidos aos autos corroboram a conclusão alcançada pelo TCU. Com efeito, a despeito da argumentação deduzida na inicial, verifico que a homologação da segunda indicação da impetrante para o cargo de delegada regional foi efetuada pelo Cremesp, em sessão plenária realizada em 4/3/2021, que contou com a participação de sua parente, a Conselheira Eliane Aboud. Esse dado, por si só, é suficiente para demonstrar que não só havia capacidade decisória da Conselheira no curso do procedimento de designação, como ela foi concretamente exercida em favor da impetrante. A colegialidade da decisão não inviabiliza a caracterização de nepotismo.



    A alegação de ausência de projeção funcional ou subordinação da impetrante com a Conselheira Eliane Aboud também não é capaz de infirmar os fundamentos adotados nos acórdãos do TCU. A um, porque, como exposto acima, a Conselheira participou do procedimento de designação da impetrante para o cargo. A dois, porque a atividade desempenhada pelos delegados é realizada com reporte ao Conselho, na medida em que as Delegacias representam apenas desconcentração de atividades do próprio órgão, tendo por função a representatividade do Conselho Regional no seu âmbito geográfico. 



    As delegacias regionais não atuam como órgãos independentes, mas sim como extensões administrativas do Cremesp, o que sinaliza a vinculação de suas atividades com a condução superior do Conselho, que inclusive decide criá-las ou extingui-las, assim como define sua composição e atribuições. Nesse sentido, basta examinar o Regimento Interno do órgão (Resolução Cremesp n. 325, de 12 de novembro de 2018).



    Por fim, registro ser absolutamente imprópria a invocação da autonomia administrativa do Cremesp para pretender afastar a determinação do TCU. Inexiste autonomia de órgão fora dos limites impostos pela Constituição e pela legislação. Portanto, caracterizada hipótese concreta de nepotismo no caso vertente, descabe invocar a autonomia do Conselho Regional de Medicina para gerir seus quadros e nomear delegados como suposto escudo para manter situações irregulares.



    O Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados, já assentou que, mesmo detendo autonomia administrativa, os Conselhos de fiscalização profissional estão sujeitos a uma série de disposições constitucionais e limites, a exemplo da realização de concurso público para preenchimento de seu quadro de servidores (MS 28469, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3/8/2015; RE 539224, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 18/6/2012). A capacidade de auto-organização de tais entidades não constitui imunidade à apuração de nepotismo ou de outras irregularidades.



    A partir desse quadro, não verifico lesão a direito líquido e certo da impetrante, pois os argumentos veiculados neste writ não infirmam as conclusões alcançadas pelo TCU, que estão amparadas em interpretação razoável da legislação e demonstram, de forma suficiente, a caracterização concreta de nepotismo.



    Posto isso, denego a segurança, com fundamento no art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator